Tribunal: STJ
Processo: 0000415-11.2017.8.08.0059
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131300 - ES(2025/0491809-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ALDARI PEREIRA LOUREIRO JUNIOR
ADVOGADOS
: MARCOS CUNHA CABRAL - ES020273
ELNATAN SOARES MARTINS - ES024248
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ÓBICES
SUMULARES (SÚMULAS

E
). AUSÊNCIA DE
7/STJ, 83/STJ
182/STJ
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade e da incidência
das Súmulas
e
7/STJ
83/STJ.
2. Pretende-se o conhecimento do agravo em recurso especial, com o exame
do recurso especial, ou, subsidiariamente, o julgamento colegiado pela Turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante impugnou de
forma específica e suficiente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, notadamente quanto aos óbices das Súmulas
e
7/STJ
; e (ii) saber se o agravo regimental pode suprir eventual deficiência
83/STJ
dialética verificada no agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O conhecimento do agravo em recurso especial exige impugnação
específica e analítica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, com cotejo entre as premissas fáticas fixadas e as teses
recursais, sob pena de incidência da
.
Súmula 182/STJ
5. A superação do óbice da
demanda demonstração técnica de
Súmula 7/STJ
que a controvérsia se resolve por revaloração jurídica dos fatos já fixados,
sem revolvimento do conjunto probatório, o que não se verificou.
6. O afastamento da
pressupõe a comprovação de alteração
Súmula 83/STJ
jurisprudencial superveniente ou distinção analítica dos paradigmas
aplicados, o que não foi apresentado de modo suficiente.
7. O agravo regimental não se presta a sanar a ausência de impugnação
específica ocorrida no agravo em recurso especial, devendo o ataque
completo aos óbices ser realizado na peça própria.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56962849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:07:32
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: dd9aa1e0-cdd9-41b0-b2f6-373c9d3b8c23

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56962849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:07:32
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: dd9aa1e0-cdd9-41b0-b2f6-373c9d3b8c23

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131300 - ES(2025/0491809-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ALDARI PEREIRA LOUREIRO JUNIOR
ADVOGADOS
: MARCOS CUNHA CABRAL - ES020273
ELNATAN SOARES MARTINS - ES024248
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ÓBICES
SUMULARES (SÚMULAS

E
). AUSÊNCIA DE
7/STJ, 83/STJ
182/STJ
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade e da incidência
das Súmulas
e
7/STJ
83/STJ.
2. Pretende-se o conhecimento do agravo em recurso especial, com o exame
do recurso especial, ou, subsidiariamente, o julgamento colegiado pela Turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante impugnou de
forma específica e suficiente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, notadamente quanto aos óbices das Súmulas
e
7/STJ
; e (ii) saber se o agravo regimental pode suprir eventual deficiência
83/STJ
dialética verificada no agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56697953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:53
Código de Controle do Documento: 7deba556-8d57-42e7-82c5-33b30e6bda22

4. O conhecimento do agravo em recurso especial exige impugnação
específica e analítica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, com cotejo entre as premissas fáticas fixadas e as teses
recursais, sob pena de incidência da
.
Súmula 182/STJ
5. A superação do óbice da
demanda demonstração técnica de
Súmula 7/STJ
que a controvérsia se resolve por revaloração jurídica dos fatos já fixados,
sem revolvimento do conjunto probatório, o que não se verificou.
6. O afastamento da
pressupõe a comprovação de alteração
Súmula 83/STJ
jurisprudencial superveniente ou distinção analítica dos paradigmas
aplicados, o que não foi apresentado de modo suficiente.
7. O agravo regimental não se presta a sanar a ausência de impugnação
específica ocorrida no agravo em recurso especial, devendo o ataque
completo aos óbices ser realizado na peça própria.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALDARI PEREIRA
LOUREIRO JUNIOR contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial (fls. 1099-1104).
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no
§ 2o, IV,
art. 121,
do Código Penal (fls. 882-883), tendo o acórdão de apelação mantido a condenação e a
dosimetria (fls. 989-991). Na instância de origem, o recurso especial foi inadmitido, o
que ensejou a interposição de agravo em recurso especial, posteriormente não conhecido
por decisão monocrática ora agravada (fls. 1099-1104). O agravo regimental foi
apresentado às fls. 1108-1118.
A decisão agravada, em síntese, registrou a ausência de impugnação
específica dos fundamentos da inadmissibilidade do recurso especial na origem,
notadamente quanto aos óbices das Súmulas n. 7 e n. 83 do Superior Tribunal de Justiça,
concluindo pela incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça e do
III, do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do
art. 932,
art. 3
o do Código de Processo Penal (fls. 1099-1104).
O agravante sustenta que, no agravo em recurso especial, enfrentou de forma
específica todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, afastando a Súmula n.
Documento eletrônico VDA56697953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:53
Código de Controle do Documento: 7deba556-8d57-42e7-82c5-33b30e6bda22

7 do Superior Tribunal de Justiça ao demonstrar que as controvérsias são jurídicas, sem
necessidade de revolvimento fático-probatório, e repelindo a Súmula n. 83 do Superior
Tribunal de Justiça mediante
dos precedentes citados pelo Tribunal de
distinguishing
origem (fls. 1108-1118).
Afirma, quanto à nulidade do julgamento por violação ao
§ 2o, do
art. 474,
Código de Processo Penal, que houve quebra da incomunicabilidade dos jurados, pois
integrantes do Conselho de Sentença teriam formulado perguntas diretamente à vítima e
a testemunhas sem intermediação do juiz presidente, matéria que reputa de direito e
cognoscível a partir da ata e do próprio acórdão. Alega não se tratar de “nulidade de
algibeira”, porque a insurgência teria sido suscitada imediatamente em plenário e
consignada em ata, e, de todo modo, a incomunicabilidade dos jurados seria nulidade
absoluta cognoscível a qualquer tempo (fls. 1108-1118).
Argumenta, ainda, que a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos
autos, prevista no
III,
, do Código de Processo Penal, pode ser examinada sem
art. 593,
d
reexame probatório, pois se baseia exclusivamente nos trechos de depoimentos
transcritos no acórdão recorrido, dos quais decorreria a dinâmica compatível com
legítima defesa e ausência de dolo, sendo a versão acolhida pelos jurados isolada em
relação às demais provas (fls. 1108-1118). Aponta, no mesmo eixo, que o decote da
qualificadora do
§ 2o, IV, do Código Penal seria devido porque faltaria o
art. 121,
elemento surpresa, à vista de discussão e agressões prévias descritas no acórdão, e que o
§ 1o, do Código Penal deveria incidir em razão de domínio de violenta emoção
art. 121,
logo após injusta provocação, igualmente extraído dos fatos fixados na decisão de
origem (fls. 1108-1118).
Por fim, sustenta violação ao
do Código Penal, afirmando que a
art. 59
exasperação da pena-base não se apoiou em fundamentação concreta idônea nas
circunstâncias judiciais negativadas, de modo que a revisão seria controle de legalidade
sem necessidade de revolvimento de provas, com fixação da pena-base no mínimo legal
(fls. 1108-1118).
Requer o provimento do agravo regimental para que o Relator se retrate e
conheça do agravo em recurso especial, com exame do recurso especial;
subsidiariamente, pede a submissão do feito à Turma para julgamento colegiado (fls.
1108-1118).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo
regimental e, caso conhecido, pelo não conhecimento do recurso especial (fls. 1093-
1096).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56697953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:53
Código de Controle do Documento: 7deba556-8d57-42e7-82c5-33b30e6bda22

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O recurso especial não foi admitido com fundamento nas Súmulas
e
7/STJ
(fls. 1036-1042), enquanto o agravo em recurso especial não foi conhecido pela
83/STJ
decisão agravada, nos termos da
(fls. 1099-1104).
Súmula n. 182/STJ
O agravante afirma ter enfrentado “tópico por tópico” tais óbices e sustenta
que as controvérsias são exclusivamente jurídicas.
Ocorre que a decisão agravada foi explícita ao exigir a demonstração técnica,
pontual e analítica para superar cada impedimento sumular, bem como ressaltou que o
conhecimento do agravo pressupõe o integral cumprimento do ônus da impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
Conforme o princípio da dialeticidade, se o agravante não refuta, de maneira
pontual e suficiente, cada um dos óbices aplicados, o agravo não supera seu próprio juízo
de admissibilidade, o que impede a análise do recurso especial.
No caso concreto, o agravante não observou tal requisito processual.
Para afastar o impedimento da
, seria imperativo que o
Súmula n. 7/STJ
recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua pretensão recursal
não demanda a reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a revaloração
jurídica dos fatos já soberanamente delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa
demonstração técnica, limitando-se a alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz e
mantém hígido o fundamento da decisão agravada.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da
Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do próprio acórdão,
que a questão é puramente de direito, não bastando a mera assertiva de que não se
pretende o reexame de provas (AgRg no
, Rel. Ministro Carlos Cini
AREsp 2183499/MG
Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/03/2025,
26/03/2025)
Sob a mesma perspectiva:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
. CONCESSÃO DA ORDEM DE
SÚMULA N. 182/STJ
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
o,
ART. 2
INCISO II, DA
. FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS.
LEI N. 8.137/1990
DOLO DE APROPRIAÇÃO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Da análise das razões do agravo interposto (e-STJ fls.
), se
1168/1183
extrai que a parte agravante deixou de infirmar, de forma específica e
pormenorizada, a incidência de óbice ventilado pela Corte de origem para
inadmitir o recurso especial, no caso, a
(e-STJ fls.
Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA56697953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:53
Código de Controle do Documento: 7deba556-8d57-42e7-82c5-33b30e6bda22

).
1140/1157
2. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, "para
que se considere adequadamente impugnada a
, o agravo
Súmula 7/STJ
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na
alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas" (AgRg no
, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.060.997/SC
julgado em
DJe
.
2/8/2022,
10/8/2022)
3. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na
decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai
,
a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.(AREsp 2548204/RN
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
05/08/2025,
22/08/2025)
A superação do óbice da
exige que a parte agravante
Súmula n. 83/STJ
demonstre, de forma analítica e fundamentada, a inadequação dos precedentes aplicados
na origem. Esse ônus dialético se cumpre por duas vias: (i) pela comprovação da
alteração da jurisprudência, mediante a colação de julgados supervenientes que
configurem a superação (
) da tese; ou (ii) pela demonstração, por meio de
overruling
cotejo analítico, de que as particularidades fáticas ou jurídicas do caso concreto o
distinguem (
) dos paradigmas invocados. Trata-se de entendimento
distinguishing
pacificado no âmbito deste Tribunal (AgRg no
, Rel. Ministro
AREsp 2956824/AC
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
05/08/2025,
.
15/08/2025)
Nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial obsta o conhecimento do agravo - incidência do art. 932, III,
do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. É consolidado o entendimento deste Superior Tribunal de que para
impugnar o óbice da Súmula n. 83, a parte deve demonstrar que os
precedentes citados na decisão agravada não se aplicavam ao caso, ou
trazer precedentes contemporâneos ou supervenientes que apontem
orientação em sentido oposto ou divergência jurisprudencial, o que não foi
feito adequadamente.
3. Portanto, verifica-se que o agravante não rebateu, concretamente, todos
os óbices de admissão do REsp. Assim, é inegável que a defesa não se
desincumbiu do ônus de expor integral, específica e detalhadamente os
motivos de fato e de direito por que entende incorreta a decisão agravada, a
Documento eletrônico VDA56697953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:53
Código de Controle do Documento: 7deba556-8d57-42e7-82c5-33b30e6bda22

atrair, à espécie, a Súmula n. 182 desta Corte Superior, segundo a qual "É
inviável o agravo do
§ 1o, do novo CPC que deixa de atacar
art. 1.021,
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no
, Rel.
AREsp 2185719/PR
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN
18/03/2025,
de
)
25/03/2025

Na hipótese dos autos, contudo, a parte recorrente não se desincumbiu dessa
incumbência. Limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar julgados atuais que
indicassem a modificação da jurisprudência, tampouco realizou a necessária
confrontação analítica para demonstrar a distinção entre o caso em tela e os precedentes
que fundamentaram a decisão agravada.
Ademais, no que tange à
, a jurisprudência deste Tribunal é
Súmula 83/STJ
pacífica no sentido de que sua aplicação é válida tanto para os recursos especiais
interpostos com fundamento na alínea "a" (violação de lei federal) quanto na alínea "c"
(divergência jurisprudencial) do permissivo constitucional (AgRg no AREsp 2964941/PR
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/08/2025,
.
19/08/2025)
Esse entendimento é reiterado em diversos outros julgados desta Corte: AgRg
no
, Rel. Ministro OG Fernandes, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2682906/SP
DJEN de
e AgRg no
, Rel. Ministro
12/08/2025,
22/08/2025;
AREsp 2769700/ES
Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
03/06/2025,
09/06/2025.
Dessa forma, conclui-se que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade. A parte recorrente não impugnou, de forma específica e dialética, todos
os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Incide, portanto, a Súmula n. 182 do STJ, bem como a regra do
do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do
art. 932, inciso III,
o do Código de Processo Penal.
art. 3
Sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ NÃO INFIRMADO PELO
AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento
do agravo, nos termos do art. 932, III, do
;
par
CPC/2015 art. 253,
ágrafo
único, I, do RISTJ; e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
2. "O momento processual adequado para a impugnação completa dos
termos da decisão de inadmissibilidade é o agravo em recurso especial, e
não o agravo regimental oposto contra a decisão que aplicou o mencionado
óbice sumular" (AgRg no
, relator Ministro Antônio
REsp n. 1.991.029/PR
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
18/9/2023,
20/9/2023)
Documento eletrônico VDA56697953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:53
Código de Controle do Documento: 7deba556-8d57-42e7-82c5-33b30e6bda22

(AgRg no
, Rel.
3 . Agravo regimental improvido.
AREsp 2400759/SP
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
05/03/2024,
11/03/2024)

O agravante não demonstrou, de modo analítico, a inaplicabilidade dos
verbetes sumulares invocados, tampouco a superação jurisprudencial ou distinção
concreta dos paradigmas, e não atacou, pontualmente, cada razão de inadmissão fixada
na origem. Mantêm-se, por conseguinte, a incidência das Súmulas n.

e
182/STJ, 7/STJ
e a conclusão pelo não conhecimento do agravo em recurso especial.
83/STJ
Diante da inexistência de argumento novo apto a alterar o juízo negativo de
admissibilidade, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56697953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:53
Código de Controle do Documento: 7deba556-8d57-42e7-82c5-33b30e6bda22

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.131.300 / ES
Número Registro: 2025/0491809-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004151120178080059 202001458174 4151120178080059
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALDARI PEREIRA LOUREIRO JUNIOR
ADVOGADOS : MARCOS CUNHA CABRAL - ES020273
ELNATAN SOARES MARTINS - ES024248
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALDARI PEREIRA LOUREIRO JUNIOR
ADVOGADOS : MARCOS CUNHA CABRAL - ES020273
ELNATAN SOARES MARTINS - ES024248
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/05/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56936848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 01:00:42
Código de Controle do Documento: fb5e2920-a253-4f8d-9503-6b17ab4803f4

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 01:00:42
Código de Controle do Documento: fb5e2920-a253-4f8d-9503-6b17ab4803f4